Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVA MATERIALIDADE. INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com propósito de revogação de prisão preventiva e deferimento de imediata soltura.
2. Não é o habeas corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio pelos policiais quando do flagrante, pois a tese necessita de ampla dilação probatória, a qual deve ser dirimida durante a instrução processual.
3. Não tendo sido submetida ao juízo de origem a alegação de que os policiais militares não podem realizar atos de investigação, qualquer manifestação desta Turma sobre o tema ensejaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo a quo enfrentar a questão.
4. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
5. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto de reiteração delitiva.
6. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
7. Ordem denegada.